Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707179-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DE ARIMATEA CUNHA, TERRACAP DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 27.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR